Tribunal: TJDFT
Processo: 0739510-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739510-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ERICH HIROYUKI NITTO, FABIANA SOUSA PIRES AGRAVADO: LB VALOR PARTICIPACOES LTDA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (id 31334161) que indeferiu a penhora do faturamento da devedora, sob o fundamento de ser medida inadequada por causar prejuízo à atividade empresarial, e determinou a suspensão do processo por um ano, na forma do CPC 921, § 1o. Alega, em suma, que o processo tramita desde 2011, entretanto, todas as tentativas de localização de bens foram insuficientes para satisfazer o débito, sustentando estarem presentes os requisitos para a penhora do faturamento da empresa, uma vez que está em pleno funcionamento, bem como para a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem gravado com alienação fiduciária. Requer a tutela de urgência. 2. O capítulo acerca da penhora dos direitos aquisitivos de bem gravado com alienação fiduciária não comporta conhecimento nesta sede, uma vez que deve ser submetido primeiramente ao Juízo a quo, sob pena de inaceitável supressão de instância. Quanto à penhora do faturamento, conheço do agravo. É certo que a medida, com a nomeação do respectivo administrador, é extrema e reclama do Judiciário severa análise dos requisitos que a autorizam (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1900611/RJ, 2021). Entretanto, a alegação de que a agravada se encontra em plena atividade não foi demonstrada, pois, ainda que conste como ativa no cadastro da Receita Federal (id 107025962 – autos de origem), a diligência para penhora dos bens não foi efetuada, porque não mais estabelecida no endereço indicado, conforme certidão do Oficial de Justiça (id 105845505). Por outro lado, não vejo configurado o periculum in mora. 3. Conheço parcialmente do agravo, restrito à penhora do faturamento, e indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator